Tribunal: TJSP
Processo: 1009256-43.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
BANCO DE DADOS - Inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito – Insurgência da autora contra o quantum indenizatório fixado - Descabimento - Indenização por dano moral que deve ser fixada em montante ponderado, suficiente para amenizar o abalo sofrido pela requerente e para inibir a repetição da conduta danosa, sem importar enriquecimento sem causa – Considerando as

Ementa:
BANCO DE DADOS - Inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito – Insurgência da autora contra o quantum indenizatório fixado - Descabimento - Indenização por dano moral que deve ser fixada em montante ponderado, suficiente para amenizar o abalo sofrido pela requerente e para inibir a repetição da conduta danosa, sem importar enriquecimento sem causa – Considerando as circunstâncias do caso, mormente o valor irrisório da negativação (R$ 87,47), o valor arbitrado pelo juízo singular (5 salários mínimos) revela-se adequado aos fins colimados – Autora que pretende a alteração do critério para fixação dos honorários sucumbenciais - Havendo condenação, não há falar em arbitramento com base no valor da causa - Inteligência do art. 85, § 2o, CPC - Precedente do C. STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2020.0000982257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1009256-43.2020.8.26.0100, da Comarca de Osasco, em que é
apelante JESSICA ALEIXO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1009256-43.2020.8.26.0100 - Osasco - Voto no 28.560
Voto no 28.560
Apelação Cível no 1009256-43.2020.8.26.0100
Comarca: Osasco - 3a Vara Cível
Apelante: Jessica Aleixo dos Santos
Apelado: Banco Bradesco S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Ana Cristina Ribeiro Bonchristiano
BANCO DE DADOS - Inscrição do nome da autora em
cadastros de proteção ao crédito
Insurgência da autora
contra o quantum indenizatório fixado - Descabimento -
Indenização por dano moral que deve ser fixada em
montante ponderado, suficiente para amenizar o abalo
sofrido pela requerente e para inibir a repetição da conduta
danosa, sem importar enriquecimento sem causa

Considerando as circunstâncias do caso, mormente o valor
irrisório da negativação (R$ 87,47), o valor arbitrado pelo
juízo singular (5 salários mínimos) revela-se adequado aos
fins colimados Autora que pretende a alteração do critério
para fixação dos honorários sucumbenciais - Havendo
condenação, não há falar em arbitramento com base no
valor da causa - Inteligência do art. 85, § 2o, CPC -
Precedente do C. STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença, cujo relatório se adota, que em ação ajuizada por JESSICA
ALEIXO DOS SANTOS contra BANCO BRADESCO S/A julgou procedente
o pedido “para declarar a inexigibilidade da dívida oriunda da relação
jurídica com o banco réu e condeno-o a pagar àquela uma indenização por
danos morais em valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos,
corrigidos monetariamente a partir da publicação desta sentença, nos
termos da súmula 362 do STJ, e com de juros de mora legais de 1% ao mês
a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.”. Além disso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1009256-43.2020.8.26.0100 - Osasco - Voto no 28.560
condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação (fls.
158/160).
Recorre a autora. Sustenta a necessidade da majoração
da indenização por danos morais para valor não inferior a R$ 49.900,00.
Além disso, argumenta que os honorários advocatícios devem ser fixados
em 20% sobre o valor da causa e que deve ser aplicada a Súmula 54 do
STJ.
Recurso recebido e contrariado (fls. 184/190).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c/c danos morais ajuizada por JESSICA ALEIXO DOS SANTOS
contra BANCO BRADESCO S/A.
O d. juízo a quo reconheceu a inexigibilidade do débito
cobrado em face da autora e condenou o réu ao pagamento de 5 salários
mínimos a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês, contados a partir do evento danoso.
De fato, embora não haja um critério objetivo previsto
em lei para quantificar o dano moral, a fixação da respectiva reparação deve
se dar em quantia razoável e proporcional à desídia com que agiu o culpado
e sua capacidade financeira, dentre outros critérios aceitos pelos tribunais:
"A indenização por dano moral deve ser fixada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1009256-43.2020.8.26.0100 - Osasco - Voto no 28.560
em termos razoáveis, não se justificando que a reparação
venha a constituir-se em enriquecimento indevido,
devendo o arbitramento operar-se com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial
das partes, às suas atividades comerciais e, ainda, ao
valor do negócio. Há de orientar-se o juiz pelos critérios
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom
senso, atento à realidade da vida, notadamente à
situação econômica atual e às peculiaridades de cada
caso" (REsp 205.268 - SP - STJ - 4a T. - Rel. Min.
SÁLVIO DE FIGUEIREDO CERQUEIRA - J. em 08.06.99
"in" DJU de 28.06.99, pág. 122).
Ou, ainda, como já se decidiu nesta C. 11a Câmara:
"A reparação pelo dano moral, além de destinar-
se
a,
parcialmente,
ser
lenitivo
ao
sofrimento
experimentado pelos ofendidos, carrega, também, cunho
educativo àquele causador do dano, a fim de que aja de
modo a evitar novas vítimas e ocorrências assemelhadas.
Não pode ser fonte de enriquecimento de um, mas não
deve ser de tal modo diminuta que não provoque
qualquer esforço ao devedor para adimpli-lo, sob pena de
frustrarem-se suas finalidades" (Apelação no 986.897-9,
Rel. Vieira de Moraes, j. 03/08/2006).
Além disso, deve ser ponderada, visando inibir a
repetição da conduta danosa, mas sem importar enriquecimento sem causa
do lesado.
Assim, levando-se em consideração as circunstâncias
do caso, mormente o valor irrisório da negativação (R$ 87,47 - fls. 39), a
indenização deve ser mantida no patamar de 5 salários mínimos, valor
adequado aos fins colimados.
No caso, o réu foi condenado ao pagamento de
indenização por danos morais em razão da inscrição indevida do nome da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1009256-43.2020.8.26.0100 - Osasco - Voto no 28.560
autora em cadastro de proteção ao crédito.
Portanto, trata-se de ilícito extracontratual, razão pela
qual os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, qual seja, a
data da inscrição do nome da autora perante o cadastro de proteção ao
crédito, conforme já determinado na r. sentença apelada.
Por fim, não assiste razão à apelante quanto à alteração
do critério para arbitramento dos honorários advocatícios.
O art. 85, § 2o, do CPC, estabelece que os honorários
serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação, de forma que o percentual arbitrado pelo MM.
Magistrado já foi estabelecido no patamar máximo previsto pelo diploma
processual.
Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, o
valor da causa apenas deve ser utilizado como critério para fixação dos
honorários advocatícios quando não houver condenação ou não for possível
mensurar o proveito econômico obtido, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE "EXECUÇÃO DE
TÍTULO JUDICIAL" C/C PEDIDO DE COBRANÇA.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
FIXAÇÃO. 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. 1.
Cuida-se, na origem, de ação de "execução de título
judicial"
(decisão
homologatória
de
transação
extrajudicial), cumulada com pedido de cobrança. (...) 3.
Com a ressalva do entendimento pessoal desta Relatora,
a 2a Seção do STJ definiu que a fixação dos
honorários
de
sucumbência,
sob
a
égide
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1009256-43.2020.8.26.0100 - Osasco - Voto no 28.560
CPC/2015, sujeita-se à seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser
fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art.
85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação,
serão também fixados entre 10% e 20%, das
seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito
econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou
(II.b) não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não
condenação, nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou em que o valor da
causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados
por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 4. Hipótese em
que o processo foi extinto sem resolução do mérito.
Assim, ausente condenação e, ainda, prévia quantificação
do proveito econômico obtido pelo vencedor, os
honorários advocatícios são fixados em 10% do valor
atualizado da causa. 5. Agravo interno não provido"
(AgInt no REsp 1818277/RO, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020,
DJe 23/04/2020, g.n).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator